Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.

3. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”.

4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.

5. A dívida atualizada ostenta o valor de R$32.832,57 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), ao passo que o executado/agravante é empregado público e recebeu, no ano-calendário 2020, o montante de R$98.205,81 (noventa e oito mil duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), a título de rendimentos tributáveis, e de R$19.302,54 (dezenove mil trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a título de rendimentos isentos ou não tributáveis (participação nos lucros ou resultados). Anote-se que, no mesmo período, houve dedução do montante total de R$20.721,14 (vinte mil setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos), a título de pagamentos efetuados e despesas médicas. Ainda, foi determinada nos autos de origem a penhora dos valores recebidos a título de participação de lucros e resultados e, nos autos n. 0706280-79.2021.8.07.0020, a penhora de 15% (quinze por cento) “sobre o valor total dos proventos recebidos pelo agravado, depois de deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida”, a qual ostenta o valor atualizado de R$10.876,02 (dez mil oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos) (Acórdão 1429552, 07379579020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Diante de tal quadro, o percentual determinado na decisão agravada (10%), aliado às outras constrições mencionadas, oneram demasiadamente o agravante/executado. Por conseguinte, tem-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o salário do devedor, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.